Tribunal: TJDFT
Processo: 0742041-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. INDEFERIMENTO. REINCLUSÃO. EX-COMPANHEIRA. OBRIGAÇÃO PARA TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. PLANO DE SAÚDE PARTICULAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Conquanto não se negue a possibilidade de prestação de alimentos entre ex-companheiros, no caso, a providência pretendida, qual seja de reinclusão da Agravante no plano de saúde do Agravado, implica em imposição de obrigação a terceiro estranho à lide, porquanto interfere no estatuto da operadora do plano de saúde quanto à possibilidade de ex-companheiros serem beneficiários do instituto, não se mostrando possível de ser deferida.
2. Recurso conhecido e não provido.